Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002081-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIANA CAVALCANTE BORRALHO - CPF: 058.508.259-67 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO CARNEIRO CARDOSO - CPF: 151.150.298-39 (ADVOGADO), KEDMA CAROLINE BORGES - CPF: 011.698.701-47 (AGRAVANTE), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (AGRAVADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA OFICIAR A JOJRNAL PARA RETIRAR MATÉRIA DO AR, BEM COMO COLOCAR OS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA
– AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DO ART. 189, DO CPC - CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Como cediço, o segredo de justiça é exceção à regra de publicidade dos atos jurisdicionais e se impõe apenas quando necessário para preservar a intimidade das partes ou o interesse social.

In casu, considerando que o interesse é meramente patrimonial, não há embasamento legal para o deferimento da tramitação do feito em segredo de justiça.

Como ressaltado pelo Magistrado a quo, o pedido versa em face de terceiro que não consta no polo passivo da ação.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença não poderá prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos da eficácia da coisa julgada.

Por analogia, não há como instituir uma obrigação a um terceiro que não compõe a lide originária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KEDMA CAROLINE BORGES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1040266-03.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, que indeferiu o pedido de sigilo processual, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 189, do CPC, e que o site/jornal FOLHA MAX seja oficiado para que retire a matéria do ar, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante alega que adquiriu veículo CAOA CHERY/TIGGO 5X PRO HÍBRIDO, com a afirmativa da concessionária de que o veículo era econômico, fazendo de 8 a 13 km/L, conforme, inclusive, das próprias definições do INMETRO.

Todavia, o veículo apresenta defeito e não faz mais de 5km/L, ensejando a lide vinculada à presente.

Anota que, em virtude do indeferimento da liminar, o jornal CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA em matéria assinada por LEONARDO HEITOR MIRANDA ARAUJO mencionou o citado processo, e, embora não nomeie a Agravante na matéria, traz suas iniciais, o nome da Juíza que proferiu a decisão, a vara de origem, o nome das partes Rés, o modelo do veículo e até mesmo a data e horário da audiência pautada.

Aduz que facilmente a população de Cuiabá reconheceu a Autora, ora Agravante, como a compradora do veículo, fazendo com que a Autora viesse a sofrer inúmeras chacotas, tanto na matéria publicada, quanto no seu whatsapp e pessoalmente.

Afirma que os documentos juntados aos autos comprovam que a Agravante vem sofrendo com todas as ofensas a ela proferidas e que sem deferimento do pedido de inclusão dos autos em Segredo de Justiça a ora Agravante terá, em verdade, sua honra ainda mais maculada.

Desta maneira, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, determinando o relator designado a imediata cassação da medida concedida, sob pena de causar à Agravante lesão grave e de difícil reparação.

No mérito, pugna seja dado provimento ao Agravo, para reformar a decisão recorrida, a fim de incluir “segredo de justiça” aos autos de origem, bem como, oficiar ao Jornal para que retire a matéria do ar, visando evitar maiores danos psicológicos à Autora.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 201249699).

Contraminuta da parte agravada (ID 212256684).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Kedma Caroline Borges em desfavor de Átria Comercio de Veículos Ltda. e Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda., alegando que adquiriu junto a requerida o veículo CAOA CHERY/TIGGO 5X PRO HÍBRIDO, com a afirmativa da concessionária e do vendedor de que o veículo era económico, fazendo de 8 a 13km/L.

Narra que o automóvel não apresentou a economia esperada, fazendo 5km/L, razão pela qual deslocou-se até a concessionária requerida para questionar o consumo do combustível, quando fora realizado um recall.

Ocorre que mesmo após o recall, o veículo continuou com o consumo menor que o esperado e até o momento sem qualquer solução.

Assim, ajuizou a demanda pugnando pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida proceda a troca do veículo por um TIGGO 8X Pro, pagando a diferença que houver, ou a devolução do veículo com a restituição do valor pago, ou que seja fornecido um carro reserva idêntico/similar.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não
vislumbrar a presença dos requisitos previstos nos artigos 300, do CPC, indeferiu o pedido.

Em manifestação nos autos, a parte autora alegou que, após a propositura da ação, a população Cuiabana teve acesso aos autos, vez que públicos. Todavia, para surpresa da Autora, fora publicada uma matéria a respeito do objeto da lide (https://www.folhamax.com/economia/consumidora-se-diz-enganada-com-carrochines-beberrao-e-exige-troca/419255), citando a serventia e colocando as iniciais da Autora para citar o relatado nos autos.

Porém, aduz que a Autora tem sido motivo de “chacotas” tanto na internet (vide comentários da matéria), quanto em seu condomínio, o que tem trazido imenso abalo moral à si e sua família.

Deste modo, considerando o ridículo à que foi exposta, requereu fosse determinado que os autos corram em segredo de justiça e que o site/jornal FOLHAMAX seja oficiado para que retire a matéria do ar, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pleito, o juiz a quo indeferiu a expedição de ofício, uma vez que versa em face de terceiro que não consta no polo passivo da ação, bem como indeferiu o pedido de sigilo processual, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 189, do CPC, o que motivou a interposição do
presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Apesar das alegações da agravante, deve ser negado provimento ao recurso, vez que
o Juízo de origem agiu de forma prudente ao não indeferir os pleitos, pois não restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Primeiro porque
a Agravante não preenche, de fato, os requisitos dispostos no art. 189, do CPC, para deferimento da solicitação de sigilo processual.

Dispõe o
art. 189, do CPC:

“Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.”

Como cediço, o segredo de justiça é exceção à regra de publicidade dos atos jurisdicionais e se impõe apenas quando necessário para preservar a intimidade das partes ou o interesse social.

In casu, considerando que o interesse é meramente patrimonial, não há embasamento legal para o deferimento da tramitação do feito em segredo de justiça.

Quanto ao segundo ponto de irresignação, a decisão não merece reparos.

Primeiro porque, como ressaltado pelo Magistrado a quo, o pedido versa em face de terceiro que não consta no polo passivo da ação.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença não poderá prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos da eficácia da coisa julgada.

Por analogia, não há como instituir uma obrigação a um terceiro que não compõe a lide originária.

Segundo, porque, no caso dos autos, da simples leitura da matéria jornalística (ID 136632920 - origem)
é possível verificar que inexiste qualquer lesão à imagem ou honra da Agravante, pois restou demonstrado apenas o relato dos fatos, sem qualquer violação ou tratamento vexatório, e pedidos realizados pela própria Autora em sua inicial no processo de origem, de modo que não há motivos para que se entenda pela lesão dos seus direitos da personalidade.

Assim, não é possível extrair qualquer trecho da notícia indicada pela Agravante como lesiva, de modo que o jornalista somente exerceu o seu direito constitucional de liberdade de imprensa de noticiar os fatos localizados de forma verossímil e que entenda que são de interesse público.

Ressalte-se, ainda, que restaram respeitados todos os direitos da Agravante, vez que foi mantida sua identidade privada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTROVÉRSIA ENTRE JORNALISTAS. ARTIGOS CRÍTICOS À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL ("VERDADE SUBJETIVA"). RELEVÂNCIA SOCIAL (INTERESSE PÚBLICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI NO CASO CONCRETO. 1. A liberdade de informação e a liberdade de expressão (em sentido estrito), ao fornecerem meios de compreensão da realidade - e, consequentemente, propiciarem o desenvolvimento da personalidade -, conectam-se tanto à noção de dignidade humana quanto à de democracia, pois o livre fluxo de informações e a multiplicidade de manifestações do pensamento são vitais para o aprimoramento de sociedades fundadas no pluralismo político, a exemplo da brasileira (FAVERO, Sabrina; STEINMETZ, Wilson Antônio. Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 3, set./dez. 2016, pp. 639-655). 2. A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet. 3. Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimento ou ideias - mormente quando se está a tratar de imprensa -, tal direito não é absoluto nem ilimitado, revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso constatado quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta. 4. Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que, além do requisito da "verdade subjetiva" - consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados (ou seja, o compromisso ético com a informação verossímil) -, a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa (corolária dos direitos de informação e de expressão). 5. Ademais, sempre que identificada, no caso concreto, a agressão injusta à dignidade da pessoa - vale dizer: conduta causadora de angústia, dor, humilhação ou sofrimento que extrapolem a normalidade da vida cotidiana, interferindo intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo -, o exercício do direito à informação ou à expressão deverá ser considerado abusivo, sendo permitida a intervenção do Estado-Juiz a fim de estabelecer medida reparatória da lesão a direito personalíssimo. 6. Na espécie, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi dos réus, mas sim animus narrandi e animus criticandi, tendo em vista o caráter informativo e opinativo dos artigos, que, malgrado extremamente ácidos e irônicos, não desbordaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão - em sentido lato - compreendida na informação, na opinião e na crítica jornalística. 7. A apreciação dos artigos publicados no "Brasil 247" - à luz dos fatos descritos na inicial e delineados na sentença - não revela ruptura dos jornalistas com o compromisso ético com a informação verossímil, que não reclama precisão. Outrossim, apesar do tom jocoso e contundente das matérias, não se observa um grau de agressividade apto a gerar danos à honra, à imagem ou à privacidade do autor; vale dizer, não se vislumbra conteúdo que extrapole o mero aborrecimento do jornalista que desempenhava, à época, função de grande influência na opinião pública do País (redator-chefe da revista Veja), donde se extrai a relevância social de informações ou críticas à sua atuação profissional e/ou política, bem como a eventuais vieses que o orientavam, dados essenciais ao debate democrático e à viabilização de uma certa accountability do chamado "quarto poder". 8. Aliás, é de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese. 9. Controvérsia que se revela um chamado, um grito, uma imagem no espelho de dupla face, para que a atividade jornalística seja levada a sério, elaborada com ética e com cuidado, de modo a não se desacreditar diante do excesso, conquanto não se constate, no caso, a prática de atos ensejadores de dano moral. 10. Recurso especial provido a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.” (STJ, REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024